Tribunal: TJSP
Processo: 2250613-45.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Recurso - Embargos de Declaração - Oposição buscando rediscussão, com caráter infringente - Inadmissibilidade - Omissões não verificadas - Forma de pagamento dos créditos trabalhistas, em recuperação judicial, que é matéria de ordem pública e, portanto, passível de reconhecimento ex officio - Efeito translativo - Higidez da restrição de eficácia da cláusula do plano que prevê a extensão da

Ementa:
Recurso - Embargos de Declaração - Oposição buscando rediscussão, com caráter infringente - Inadmissibilidade - Omissões não verificadas - Forma de pagamento dos créditos trabalhistas, em recuperação judicial, que é matéria de ordem pública e, portanto, passível de reconhecimento ex officio - Efeito translativo - Higidez da restrição de eficácia da cláusula do plano que prevê a extensão da novação aos coobrigados, avalistas e fiadores - Desnecessidade deste recurso para fim de prequestionamento - Embargos rejeitados.